Tribunal: TJSP
Processo: 1015507-67.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Pretensão reparatória deduzida por vítima de atropelamento em face do condutor do veículo. Culpa da vítima reconhecida. Pedidos improcedentes. Inconformismo. Acolhimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. Circunstâncias fáticas que denotam que o réu atropelou a autora quando essa atravessava a rua e se encontrava no meio da pista, sobre a faixa dupla e

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. Pretensão reparatória deduzida por vítima de atropelamento em face do condutor do veículo. Culpa da vítima reconhecida. Pedidos improcedentes. Inconformismo. Acolhimento. RESPONSABILIDADE CIVIL. Circunstâncias fáticas que denotam que o réu atropelou a autora quando essa atravessava a rua e se encontrava no meio da pista, sobre a faixa dupla e obstáculos ("tartarugas"). Versão do réu improvável, pois a autora não poderia ter tropeçado e caído sobre o seu carro, uma vez que se encontrava de costas para o veículo. Responsabilidade reconhecida. Reparação devida. DANOS EMERGENTES. O causador do acidente deve ressarcir as despesas relativas ao tratamento. Inteligência do art. 949 do CC. Todavia, no caso, a autora não demonstrou nenhum gasto, limitando-se a comprovar tratamentos realizados pelo SUS. Ausência de provas dos gastos que conduz à improcedência do pleito. LUCROS CESSANTES. Ausência de comprovação de que a autora desempenhava atividade laborativa remunerada, à época do acidente, e que seus ganhos sofreram declínio. Pensão mensal não devida. DANOS MORAIS. Inequívoca lesão aos direitos de personalidade. Autora que sofreu intenso abalo físico e psicológico, permaneceu internada por mais de um mês, inclusive nas festas de final de ano, reclamou assistência constante após a alta e se submeteu a prolongado tratamento ambulatorial. Indenização arbitrada em R$ 50.000,00, considerando-se o caráter reparatório e pedagógico da indenização. DPVAT. Dedução do valor do seguro obrigatório. Inteligência da Súmula 246 do C. STJ. SUCUMBÊNCIA. Réu que deu causa à demanda. Autora sucumbente em parte substancial. Repartição das despesas processuais. Honorários devidos por ambas as partes ao patrono adverso. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Procedência. Seguradora condenada de forma solidária ao pagamento da indenização. Responsabilidade limitada à cobertura contratada, admitindo-se a dedução da franquia. Aceitação de denunciação que exime a seguradora do pagamento de honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.